Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-06.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de registro de dívida. Sistema de Informação de Crédito (SCR). Notificação prévia. Danos morais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da inscrição de dívida no Sistema de Informação de Crédito – SCR.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se é obrigatória a notificação prévia do devedor antes de sua inclusão nos registros do SISBACEN/SRC; e (iii) se a ausência de notificação acarreta o cancelamento do registro e o pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, sendo necessário que, da leitura do recurso, extraia-se a correlação entre os pontos questionados e os argumentos do julgado (art. 1.010 do CPC). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. A Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, e que as respectivas informações são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o cadastro no SCR tem caráter restritivo e equivale à inscrição em órgão de restrição do crédito, já que é utilizado para conceder ou negar crédito ao consumidor.
6. A previsão contida no contrato assinado pelas partes que permite o envio de informações ao cadastro do SISBACEN/SRC cumpre a exigência legal de comunicação prévia. Precedente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de notificação prévia do devedor antes da inclusão nos registros do SISBACEN/SRC não acarreta o cancelamento do registro nem o pagamento de indenização por danos morais quando não há questionamento acerca da existência da dívida e da imposição normativa do envio das informações."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2o; Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, arts. 13 e 15; Súmula 297/STJ; Súmula 404/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014; TJDFT, Acórdão 2035627, 0705407-71.2024.8.07.0021, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; Acórdão 2049788, 0706061-27.2025.8.07.0020, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.